Tribunal: TJSP
Processo: 1008084-56.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Suspensão definitiva de conta. Jogo Free Fire. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não comporta conhecimento. Sentença fundada em laudo pericial e na não disponibilização pelo autor do dispositivo usado para jogar. Perícia judicial que era o meio necessário para avaliar eventual uso de aplicativos adicionais pelo autor,

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Suspensão definitiva de conta. Jogo Free Fire. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não comporta conhecimento. Sentença fundada em laudo pericial e na não disponibilização pelo autor do dispositivo usado para jogar. Perícia judicial que era o meio necessário para avaliar eventual uso de aplicativos adicionais pelo autor, quando da realização das partidas, para aumentar a sua performance. Perito que confirmou registro de uso de hack em doze oportunidades pelo jogador autor e 43 denúncias de diversos outros jogadores contra ele. Autor que optou em não disponibilizar à perícia o dispositivo que usava para acessar o jogo para demonstrar que não cometeu nenhuma irregularidade no ambiente do jogo para melhorar a sua performance e que o banimento da conta foi indevido. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso que traz razões genéricas e dissociadas do quanto especificamente decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Infringência ao disposto nos arts. 1.002 e 1.016, II e III, CPC. Registrado que se o Autor não tivesse cometido nenhuma irregularidade no ambiente do jogo, não haveria nenhuma razão para deixar de apresentar ao perito judicial o dispositivo que utilizava para jogar, permitindo a devida constatação sobre ou uso ou não de hack como forma de obter vantagem e melhorar sua performance no jogo Free Fire. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO CONHECIDO.